Tribunal: TJDFT
Processo: 0739909-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739909-41.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO ATAIDE DE ABREU AGRAVADO: EDIVALDO DOS SANTOS DE FARIAS DECISÃO PEDRO ATAIDE ABREU interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 70054635, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por EDIVALDO DOS SANTOS DE FARIAS, que indeferiu o seu pedido de recolhimento imediato do mandado de reintegração de posse do imóvel até ulterior determinação, in verbis: “Nada a prover em relação aos pedidos formulados na petição ID 68391622, tendo em vista que a Sentença ID 13294805, restou definitivamente transitada em julgado. Ademais, as teses levantadas pelo réu não podem ser ventiladas no presente feito, sob pena de afronta à coisa julgada. Assim, prossiga-se nos termos do Despacho ID 58521803, para fins de cumprimento do mandado ID 60463567.” Defende o agravante-executado que há ação em trâmite na Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (proc. no 703757-37) proposta pela Terracap contra o ora agravado-exequente e Joseni de Souza Costa; que vendeu o imóvel litigioso para o Sr. Joseni de Souza Costa; que “é notório que estamos diante de um conflito de interesses, onde o imóvel discutido nos autos, não está nítido de quem de fato é o verdadeiro dono” (id. 19586783, pág. 4); e que a Constituição Federal garante o direito à moradia, à vida e à dignidade da pessoa humana, além do que é idoso, e referidos direitos também são assegurados pelos arts. 10 e 37 da Lei 10.741/03. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A r. sentença proferida em 13/04/15 (id. 13294805, autos originários), transitada em julgado em 23/09/16 (id. 15035024, autos originários), julgou procedente o pedido para reintegrar o agravado-exequente na posse do imóvel descrito por Chácara Número 01, Núcleo Rural Ponte Alta (Cerâmica Marília), Colônia Agrícola Ponte Alta, Gama/DF. O cumprimento de sentença foi proposto em 07/02/18 e a MM. Juíza deferiu, em 05/06/18, a expedição do mandado para desocupação voluntária, em 15 dias, sob pena de expedição do mandado de reintegração forçada do agravado-exequente na posse do imóvel (id. 18026559, autos originários). O prazo já transcorreu há muito e, até o momento, não foi efetivada a reintegração de posse, inclusive a MM. Juíza já autorizou o arrombamento, caso necessário, em r. decisão de 06/03/20 (id. 58521803, autos originários). Em petição apresentada em 23/07/20 (id. 68391622), o agravante-executado, aduzindo as mesmas razões deste recurso, requereu perante o i. Juízo a quo o recolhimento imediato do mandado de reintegração de posse, o que foi indeferido pela r. decisão agravada. O instrumento particular de cessão de direito do imóvel litigioso, por meio do qual o agravante-executado teria alienado o imóvel ao Sr. Joseni, foi celebrado em 03.07.19 (id. 68391637, autos originários), bem como a oposição (proc. no 703757-37) foi ajuizada pela Terracap contra os Srs. Joseni e Edivaldo (agravado-exequente) em 04/06/20, na reintegração de posse (proc. no 0700591-94) (ids. 68391632 e seguintes). Diante da cronologia dos fatos acima exposta, tal como assentou a MM. Juíza, não é lícito ao agravante-É tá certo,executado suscitar tais matérias, a fim de obstar o cumprimento da r. sentença que determinou a reintegração do agravado-exequente na posse do imóvel, sob pena de violação à coisa julgada. Ademais, as argumentações do agravante-executado também são contraditórias, pois, ao mesmo tempo em que noticia ter alienado o imóvel litigioso, defende que os direitos à moradia e à dignidade da pessoa idosa lhe são assegurados por lei e pela CF. Nesses termos, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora